Tribunal: TJSP
Processo: 1008468-84.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMARCA DE OSASCO. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Demanda que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma. Ausente pedido administrativo válido. Comprovante de AR que indica teor distinto do contrato objeto do pedido, retirando credibilidade do conteúdo da missiva. Ausente

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMARCA DE OSASCO. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Demanda que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma. Ausente pedido administrativo válido. Comprovante de AR que indica teor distinto do contrato objeto do pedido, retirando credibilidade do conteúdo da missiva. Ausente recolhimento da respectiva tarifa ou comprovação de sua eventual inexigibilidade, não bastando, para tanto, que a parte, comodamente, se limite a sustentar estar disposta a pagá-la, se devida, já que referida postura não atende à exigência fixada pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. Embora tenha alegado que buscou obter a documentação junto à agência bancária, inexiste qualquer demonstração nos autos a respeito. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos', aplicado por analogia ao caso dos autos. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual. Ônus de sucumbência carreados à parte autora. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, já considerada a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso provido.